Tribunal: STF
Processo: ARE 1519508
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 139, p. 1-7),  opostos por Luiz Gabriel Esmanhoto Alves, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 134, p. 1-14).

O embargante sustenta a ocorrência de erros materiais na decisão ora impugnada; para tanto, defende, em síntese:

    A) “2.1 A decisão embargada ratificou o parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República, que requereu o desprovimento do ARE em decorrência de erro grosseiro na interposição do recurso extraordinário, eis que, supostamente, aparelhado contra acórdão proferido em habeas corpus, impugnável, tão-só, por recurso ordinário constitucional. 2.2 No entanto, a premissa ministerial é equivocada, porque o habeas corpus impetrado perante o STJ era substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2.3 Em outras palavras, o STJ já era instância revisora de habeas corpus pregresso, impetrado perante o TJPR. Tratava-se, portanto, de HC substitutivo de RHC. 2.4 Por ser HC substitutivo, o acórdão prolatado pelo STJ não se submete às hipóteses de impugnação encartadas nos arts. 102, II, alínea ‘a’, da CF, e 1.027, do CPC, que regulam o cabimento do recurso ordinário constitucional, porque a decisão combatida não foi decidida em única instância pelo Tribunal Superior. 2.5 Logo, o recurso cabível para impugnar o acórdão prolatado era e é o extraordinário, consoante dispõe o art. 102, III, alínea ‘a’, da CF, eis que o acórdão foi prolatado em última instância e em contrariedade a dispositivos da Constituição.” (eDOC 139, p. 2-4; grifos originais);

    B) “3.1 A decisão embargada padece, ainda, de outro erro material, descrito na recapitulação processual utilizada como ratio decidendi, pois fez referência à manifestação pregressa da Procuradoria de Justiça do MPPR., sobre fato anterior, para sustentar que o Órgão Revisor já apreciou o tema concernente à oferta de ANPP. 3.2 No entanto, a discussão versada nestes autos circunscreve-se à recusa ao oferecimento do ANPP após a sobrevinda de fato novo – consubstanciado na mudança dos critérios autorizadores do oferecimento do instituto, versado no RE – e, especificamente, ao indeferimento do pedido de remessa dos autos ao Órgão Revisor do MPPR, a quem compete, privativamente, o reexame das razões do agente ministerial oficiante em primeiro grau.” (eDOC 139, p. 6-7; erro material).

Ao final, a parte embargante requer “o acolhimento dos aclaratórios, com o consequente provimento do ARE interposto e a apreciação do mérito do RE.” (eDOC 139, p. 7; grifos originais).

É o breve relatório.

Decido.

Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 

Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de erros materiais passíveis “de declaração via aclaratórios” (eDOC 139, p. 5).

Todavia, transcrevo trechos da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:

“(...) A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.
Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia:
‘(...) 
Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a interposição de recurso extraordinário em face de decisão denegatória de habeas corpus configura erro grosseiro, impedindo seu conhecimento. 
(...)
Inexiste, ademais, ilegalidade a ser combatida à espécie. Isso porque a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal pelo promotor de justiça em primeira instância e pelo órgão revisor - nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal - se deu, entre outras razões, pelo fato de que, no caso concreto, o oferecimento do acordo não seria necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não havendo, portanto, os requisitos legais para seu oferecimento. 
Segundo a manifestação do Parquet estadual, a negativa ao oferecimento do acordo de não persecução penal se amparou nos seguintes fundamentos: 
Nesse contexto, o legislador estabelece parâmetros e balizas da aplicação de tal instituto, definindo requisitos objetivos e subjetivos para frisar que o Ministério Público ‘PODERÁ propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.’ 
E assim, no exercício de tal prerrogativa, o Ministério Público RECUSA a apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal ao Réu por entender não ser aplicável tal benefício aos processos-crime em andamento e, ainda que o fosse, o acusado não preencheria e não preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. (e-STJ Fls. 338/339) 
Ainda, segundo consta da referida manifestação: 
Por fim, resta ausente talvez o requisito mais importante e relevante para análise do cabimento do benefício da ANPP que é o requisito subjetivo, vale dizer, se o acordo é ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. 
E nesse particular, no estrito exercício de sua função, o Ministério Público registra que a concessão de Acordo de Não Persecução Penal não se mostra adequado, necessário e, muito menos, suficiente para a reprovação e prevenção do grave delito praticado pelo acusado. 
Sua conduta mostrou-se dotada de elevada reprovabilidade ao conduzir potente veículo automotor em velocidade muito elevada para o local e condições da rodovia, situada dentro de perímetro urbano no Bairro Orleans onde se mostrava perfeitamente previsível e corriqueiro o tráfego intenso de pedestres. (e-STJ Fl. 347; grifamos.) 
Também nesse sentido aponta a revisão do não oferecimento do acordo realizada pela Subprocuradoria-Geral para assuntos jurídicos do Parquet estadual, que afirmou, entre outros fundamentos, a inadequação do acordo para a prevenção do delito imputado ao recorrente. Nesse sentido, apontou-se que: 
Com relação ao homicídio culposo, com efeito, destaca-se que: ‘ostenta um injusto extremamente grave (maior desvalor do resultado), o que não recomenda, em geral, a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, uma vez que não estariam presentes os requisitos objetivos preventivos do acordo, consubstanciados na necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do delito’. 
Ademais, observa-se quanto a gravidade em concreto, que o acusado imprimia, quando dos fatos, pelo menos, velocidade superior em 30% àquela regular para a via (superior a 106 km/h, conforme laudo). 
Tudo a indicar, frise-se, que o acordo de não persecução penal, no presente caso, não é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. (e-STJ Fl. 462/463; grifamos.)
 Dessa forma, devidamente fundamentada a negativa ao oferecimento do acordo, bem como sua revisão, de modo que inexistem elementos que indiquem a necessidade de nova análise sobre sua possibilidade. Ademais, para entender de modo diverso seria necessário revolvimento probatório que é indevido tanto em face de recurso extraordinário - à luz do enunciado da Súmula n. 279 desta Suprema Corte - quanto em sede de habeas corpus. Nesse sentido: 
(...)

Ademais, a decisão ora agravada (eDOC 103, p. 1-4) também é legítima, porque apoiada na jurisprudência desta Suprema Corte, nos seguintes termos:
‘Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição da República, é cabível recurso ordinário contra acórdão proferido em única instância pelos Tribunais Superiores em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. 
No caso, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, o que, por se tratar de erro grosseiro, impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
(...)
Idêntica orientação é extraída da jurisprudência do STF, a propósito: 
(...)
Ainda que assim não fosse, ao julgar o citado HC 234.054/PR, por mim relatado, DJe 30.10.2023, acentuei o seguinte:
‘(...)
Transcrevo os fundamentos do acórdão integrador dos embargos de declaração, perante o TJPR:
‘Assim, tem-se que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, mas sim uma prerrogativa do Ministério Público, que, observados os limites legais e fundamentadamente, pode se recusar a oferecê-lo.
(...)
Com efeito, o Ministério Público poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva. Ademais, o art. 28-A, §14 do CPP prevê que o investigado, no caso de recusa do Promotor de Justiça em oferecer a proposta, pode requerer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que discordando do promotor de justiça, poderá propor o acordo de não persecução penal, verbis: 
‘No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código’
No caso dos autos, o Ministério Público não apresentou a proposta de acordo, por entender pela impossibilidade de oferecimento aos processos-crime em andamento, bem como pelo não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão do referido benefício, quais sejam: a) ausência de confissão integral do ilícito penal imputado ao acusado, vez que não admite a violação aos deveres de cuidado objetivo, notadamente o excesso de velocidade com que conduzia o seu veículo; b) ausência de ressarcimento do dano à família da vítima; c) crime de resultado violento; d) a concessão do benefício não se mostra adequado e suficiente para reprovação e prevenção do grave delito praticado (mov. 49.1). 
Após pedido de revisão na forma do §14º do art. 28-A do CPP, a Subprocuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, nos seguintes termos: 
‘(...)
 b) O não cabimento do ANPP em crimes violentos como homicídio culposo no trânsito; 
Neste ponto, respeitadas as divergências, assiste razão ao d. Promotor de Justiça em negar a realização do acordo de não persecução penal. 
Com efeito, trata-se de vedação como requisito objetivo, por legítima opção político-criminal do legislador. “Isso porque, a prática de crimes com essas características consubstancia injustos mais reprováveis, uma vez que mais elevado o desvalor da ação”. Tampouco, obviamente pode-se fazer tábula rasa ou ser confundida a prática delituosa, com o emprego de violência, com os elementos subjetivos do injusto, ou seja, delito doloso ou culposo. 
Nesse sentido, é certo que o crime violento poderá ser praticado na modalidade dolosa ou culposa, todas as duas vedadas para a realização de acordo de não persecução penal.
(...), para arrematar, se logicamente o legislador vedou, em caso de condenação, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito para os crimes praticados com violência ou grave ameaça – dolosos ou culposos, como maior razão, vedar também o acordo de não persecução penal’. 
Outrossim, a Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou que o benefício não é adequado e suficiente para prevenção e reprovação do delito praticado, notadamente em relação “a gravidade em concreto, que o acusado imprimia, quando dos fatos, pelo menos, velocidade superior em 30% à aquela regular para via (superior a 106 km/h, conforme laudo)’. (mov. 69.1).
Nessa toada, o Ministério Público, titular da ação penal, concluiu, de forma fundamentada, pela impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos (delito cometido sem violência e grave ameaça à pessoa) e subjetivos (ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 
Com efeito, o Ministério Público, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, entendeu que no caso de crime cometido mediante violência contra a pessoa, tal como o homicídio culposo de trânsito, é insuficiente para reprovação e prevenção do crime a celebração de acordo de não persecução penal, justificativa que não pode ser interpretada como ausência ou deficiência de fundamentação.” (eDOC 10, p. 175- 179 - grifo nosso)
Ou seja, no caso dos autos, verifica-se que o MPF já analisou e negou a oferta de ANPP.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).’ (grifos originais e nossos)
Do exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, RI/STF).” (eDOC 134, p. 2-14; grifos originais)

Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 134, p. 1-14), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.

Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.

Ante o exposto, ausentes quaisquer vícios, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se. 
 
Brasília, 28 de novembro de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
   Documento assinado digitalmente